Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-04.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703395-04.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS PERIFÉRICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. BENESSE DO ART. 77 DO CP. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Os depoimentos prestados pela vítima em sede extrajudicial e em Juízo, corroborados pelas provas documental e pericial, evidenciam que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, não havendo motivos para infirmar as versões apresentadas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos. 3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, quando apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade. 4. Inviável falar em atipicidade de conduta por ausência de dolo. A versão de que a vítima teria esbarrado na porta não possui plausibilidade, porquanto em manifesto confronto com os elementos carreados aos autos. 5. Não há como reconhecer o instituto da legítima defesa quando a agressão perpetrada pelo acusado jamais se enquadraria nos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão". 5.1. Mesmo no caso de agressões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo crime de lesão corporal, em face do excesso praticado. 6. Se as agressões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, gerando, ainda, sequelas por longo período, senão de modo permanente, a conduta do apelante se amolda, de modo indubitável, ao art. 129, § 1o, I, do CP (lesão corporal grave). 6.1. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para lesão corporal leve. Tampouco se cogita a modalidade culposa, sendo certo que as agressões foram perpetradas ao menos a título de dolo eventual. 7. Correta a análise desfavorável das consequências do crime de lesão corporal de natureza grave, pois, além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (circunstância suficiente ao enquadramento como lesão de natureza grave), constatou-se a existência sequelas, com repercussões que ultrapassam o prejuízo ao exercício de seu ofício e por prazo indefinido. 8. Não havendo comprovação de que a vítima tenha efetivamente contribuído para a prática do delito, reputa-se neutro o seu comportamento, não podendo tal vetorial ser sopesada em favor do réu. 9. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 9.1. Se a sentença utilizou critério mais rigoroso sem justificativa idônea, impõe-se a redução da pena-base. 10. Incabível falar em aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, se o agente não admitiu a prática delitiva em nenhum momento do inquérito ou da ação penal. Ao contrário, imputou à ofendida a responsabilidade dos fatos. 11. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima, a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Tratando-se de réu patrocinado pela Defensoria Pública, mostra-se elevado e desproporcional a indenização fixada em R$ 2.000,00, impondo-se sua redução para R$ 800,00, nos termos da jurisprudência desta Corte. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea; b) artigo 77 do CP, sustentando o cabimento da suspensão condicional da pena ainda que o crime tenha sido cometido com violência. Aduz que todos os requisitos legais foram preenchidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “o agente não admitiu a prática delitiva em nenhum momento do inquérito ou da ação penal” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 77 do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). 2. O recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a mulher. 3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3o, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.154.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). No mesmo sentido é o AgRg no HC n. 732.400/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 10/10/2023. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010